Tribunal: TJMT
Processo: 1010392-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010392-28.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita, Depoimento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS GUSTAVO GOMES SILVA - CPF: 058.452.421-85 (ADVOGADO), MOACIR STANGA - CPF: 713.388.610-34 (EMBARGADO), SUSANA GIACOMINI - CPF: 979.055.770-15 (EMBARGADO), FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - CPF: 005.575.741-37 (ADVOGADO), MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - CPF: 030.751.151-00 (ADVOGADO), INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA - CNPJ: 18.146.705/0001-87 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – ACÓRDÃO QUE ACOLHEU A TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA E MANTEVE O INDEFERIMENTO DA BENESSE ASSISTENCIAL - VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010392-28.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA

EMBARGADOS:

SUSANA GIACOMINI e MOACIR STANGA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA,
em face de acórdão desta Câmara (Id. 290317396), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para reformar em parte a decisão agravada, determinando a realização da instrução do feito, para a oitiva das testemunhas.

Inconformado, o embargante sustenta o
missão quanto ao prequestionamento dos artigos 5o, inciso LV, da CF, e dos arts. 139, 443 e 446 do CPC.

Também sustenta que a prova testemunhal na forma pretendida pelas embargadas é desnecessária, inútil e impossível de ser praticada, isso porque, a prova testemunhal requerida tem como objetivo único comprovar a inexistência do débito objeto da demanda, no entanto, não é possível provar inexistência de débito com base em prova testemunhal.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar as omissões apontadas, ou tornar enfrentadas tais questões por meio do prequestionamento do artigo 5o, inciso LV da CF, e artigos 39, 443 e 446, todos do Código de Processo Civil, esgotando-se assim a prestação jurisdicional invocada para eventual interposição de Recurso Especial e Extraordinário (Id. 292008352).

Os embargados ofereceram as contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos embargos e ao final, pugnam pela aplicação da multa, em razão da interposição de embargos meramente protelatórios (Id.
294774866).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA E O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE ORAL - PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA A OITIVA DE TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO PESSOAL – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA BENESSE DA GRATUIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A não existência de oportunidade para produção de provas testemunhais e depoimento pessoal, devidamente requerida pelos litigantes e necessária ao seguro deslinde da demanda configura cerceamento de defesa.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da parte requerente”.

Para tanto, i
nconformado, o embargante defende em suas razões que houve o
missão quanto ao prequestionamento dos artigos 5o, inciso LV, da CF, e dos arts. 139, 443 e 446 do CPC.

Também sustenta que a prova testemunhal na forma pretendida pelas embargadas é desnecessária, inútil e impossível de ser praticada, isso porque, a prova testemunhal requerida tem como objetivo único comprovar a inexistência do débito objeto da demanda, no entanto, não é possível provar inexistência de débito com base em prova testemunhal.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar as omissões apontadas, ou tornar enfrentadas tais questões por meio do prequestionamento do artigo 5o, inciso LV da CF, e artigos 39, 443 e 446, todos do Código de Processo Civil, esgotando-se assim a prestação jurisdicional invocada para eventual interposição de Recurso Especial e Extraordinário.

Considerando os argumentos expressos nestes aclaratórios, verifico que os embargos não apontam omissão real, pois o acórdão embargado examinou expressamente a matéria objeto do agravo (cerceamento de defesa quanto à prova testemunhal e indeferimento da gratuidade), fazendo referência clara aos dispositivos legais aplicáveis.

Logo, não há, portanto, ausência de fundamentação, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Assim, o
acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Nesse sentido, segue julgado deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL – SEGURO PRESTAMISTA – NEGATIVA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO DO SEGURO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME CLÍNICO PRÉVIO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DIREITO À COBERTURA DO SEGURO CONTRATADO – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL –
VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– EMBARGOS REJEITADOS. Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso”.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10332132520228110002, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2024).

Por fim, a parte embargada
requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos meramente protelatórios, c
ontudo, a imposição da referida multa exige, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025